Tribunal: TJPA
Processo: 0895747-10.2024.8.14.0301
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10009 - Inquérito / Processo / Recurso Administrativo
Data de julgamento: 2026-05-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0895747-10.2024.8.14.0301

JUIZO RECORRENTE: JEFFERSON JOSE SILVA DA SILVA

RECORRIDO: DETRAN - PA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

Ementa: Direito Administrativo e Constitucional. Mandado de Segurança. Primeira habilitação. Carteira Nacional de Habilitação – CNH. Prorrogação excepcional de prazo pelo CONTRAN. Exames médico e psicotécnico. Alegação de expiração. Conclusão do processo dentro do prazo prorrogado. Ato administrativo contraditório. Violação à boa-fé objetiva, segurança jurídica e proteção da confiança legítima. Ato vinculado. Direito líquido e certo configurado. Sentença concessiva mantida.

I. CASO EM EXAME

1. Remessa necessária decorrente de sentença que concedeu a segurança para determinar ao DETRAN/PA a conclusão do processo administrativo de habilitação e a emissão da CNH do impetrante, afastando a negativa fundada na suposta expiração dos exames médico e psicotécnico, mesmo após a realização de todas as etapas do procedimento dentro do prazo prorrogado pela Deliberação nº 271/2023 do CONTRAN .

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se a exigência de renovação dos exames médico e psicotécnico, após a prorrogação do prazo para conclusão do processo de habilitação, mostra-se legal; (ii) verificar se a negativa administrativa, após permitir a continuidade do procedimento, configura comportamento contraditório; (iii) aferir a existência de direito líquido e certo à emissão da CNH.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Deliberação nº 271/2023 do CONTRAN prorrogou o prazo para conclusão dos processos de habilitação iniciados antes da pandemia, devendo sua interpretação observar os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e eficiência.

4. A exigência de renovação de exames já realizados, sem previsão expressa na norma excepcional, esvazia sua finalidade e impõe ônus desproporcional ao administrado.

5. A Administração Pública incorre em comportamento contraditório ao permitir a continuidade do processo e a realização da prova prática, para, posteriormente, negar a emissão da CNH sob fundamento preexistente, violando os princípios da boa-fé objetiva, da segurança jurídica e da proteção da confiança legítima.

6. Tratando-se de ato administrativo vinculado, uma vez preenchidos os requisitos legais, surge para o administrado o direito subjetivo à emissão da CNH.

7. Configurado o direito líquido e certo, impõe-se a manutenção da sentença concessiva da segurança .

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Sentença confirmada em remessa necessária.

Tese de julgamento: “1. A prorrogação excepcional do prazo para conclusão de processo de habilitação deve ser interpretada de forma teleológica, vedando-se a imposição de exigências que esvaziem sua finalidade. 2. É vedado à Administração Pública adotar comportamento contraditório, em afronta à boa-fé objetiva, à segurança jurídica e à proteção da confiança legítima do administrado. 3. Preenchidos os requisitos legais, a emissão da CNH constitui ato administrativo vinculado, configurando direito líquido e certo do interessado.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXIX; art. 37, caput; Lei nº 12.016/2009, art. 1º; CPC, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MS, RI 0803233-13.2024.8.12.0101; TJ-SP, RI 1006882-64.2021.8.26.0344.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Remessa Necessária Cível nº 0895747-10.2024.8.14.0301; Interessado: Jefferson José Silva da Silva; Recorrido: Departamento de Trânsito do Estado do Pará – DETRAN/PA: ACORDAM os Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER da remessa necessária e CONFIRMAR a sentença, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pela Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha.

18ª sessão do Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público, com início em 28 de maio de 2026 e término em 08 de junho de 2026.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL, oriunda de sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública da Comarca de Belém, nos autos de MANDADO DE SEGURANÇA impetrado por JEFFERSON JOSÉ SILVA DA SILVA em face de ato atribuído ao DIRETOR GERAL DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ – DETRAN/PA, concedeu a segurança.

Aduziu que, em razão da Deliberação nº 271/2023 do CONTRAN, o prazo para conclusão dos processos de habilitação ativos nos órgãos de trânsito foi prorrogado até 31/12/2024. Afirmou, assim, que retomou o procedimento administrativo e realizou, em 25/10/2024, a prova prática de direção veicular na categoria A, sendo considerado apto. Acrescentou que o próprio sistema do DETRAN/PA passou a indicar que o “processo está pronto para ser autorizada a emissão da CNH”, mas, posteriormente, foi informado de que a CNH não poderia ser expedida porque os exames médico e psicotécnico teriam expirado em 25/09/2024.

Defendeu que não poderia ser penalizado pela realização tardia da prova prática, uma vez que as datas de agendamento foram disponibilizadas pelo próprio sistema do DETRAN/PA, não havendo possibilidade de marcação anterior. Sustentou, ainda, que o fato de o sistema ter permitido a realização da prova prática em 25/10/2024 implicaria reconhecimento administrativo da validade dos atos anteriores do processo de habilitação. Alegou que cumpriu todos os requisitos necessários à emissão da CNH, tendo sido aprovado nos exames médico, psicotécnico, teórico e prático, razão pela qual a negativa administrativa violaria seu direito líquido e certo.

Requereu a concessão da gratuidade da justiça, alegando hipossuficiência financeira, por ser trabalhador celetista e perceber remuneração em torno de um salário mínimo. Em sede liminar, postulou que fosse determinada à autoridade coatora a conclusão do processo de habilitação e a emissão imediata de sua CNH, ou em prazo fixado pelo Juízo. No mérito, requereu a confirmação da liminar e a concessão definitiva da segurança, com determinação de emissão da CNH, além da fixação de multa em caso de descumprimento.

A decisão inicial deferiu a gratuidade da justiça e concedeu a liminar, determinando o regular andamento do processo administrativo, ao fundamento de que o impetrante havia demonstrado plausibilidade jurídica em sua pretensão, especialmente diante da existência de processo de habilitação em andamento, aprovação no exame prático dentro do prazo prorrogado pela Deliberação nº 271/2023 do CONTRAN e necessidade de evitar prejuízo decorrente da demora administrativa.

Prestadas informações, o DETRAN/PA sustentou, em síntese, a inexistência de ilegalidade em sua conduta. Alegou que não se oporia, em tese, à emissão da CNH do impetrante, mas que o sistema nacional de trânsito impediria a expedição do documento em razão do vencimento dos exames médico e psicotécnico. Informou que, diante da inconsistência sistêmica, teria submetido o caso à SENATRAN, solicitando autorização para emissão da CNH. Defendeu que a Deliberação nº 271/2023 do CONTRAN prorrogou o prazo de conclusão dos processos de habilitação, mas não teria prorrogado automaticamente a validade dos exames médico e psicotécnico. Ao final, requereu a revogação da liminar e a denegação da segurança.

O Ministério Público opinou pela concessão da segurança, detacando que a controvérsia consistia em definir se a prorrogação do prazo para conclusão do processo de habilitação, prevista na Deliberação nº 271/2023 do CONTRAN, alcançaria também a validade dos atos já praticados no procedimento administrativo. Entendeu que a finalidade da norma foi permitir a conclusão dos processos prejudicados pela pandemia de COVID-19, de modo que exigir a renovação dos exames médico e psicotécnico configuraria interpretação excessivamente formalista e incompatível com os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e eficiência.

Consignou, ainda, que o impetrante iniciou o processo em 02/09/2019, realizou os exames médico e psicotécnico em 25/09/2019, foi aprovado no exame de legislação em 22/01/2020 e concluiu o exame prático em 25/10/2024, dentro do prazo prorrogado até 31/12/2024. Assentou que a negativa de emissão da CNH, fundada exclusivamente no vencimento dos exames médico e psicotécnico, não encontraria amparo legal, por esvaziar a finalidade da prorrogação excepcional concedida pelo CONTRAN. Acrescentou, ainda, que a submissão do caso à SENATRAN não afastaria a responsabilidade do DETRAN/PA em assegurar o direito do impetrante. Ao final, opinou pela concessão da segurança e confirmação da liminar, para que fosse emitida a CNH.

Sobreveio sentença lançada aos ids 32081900/32081901, que julgou procedente o pedido inicial e concedeu a segurança. O Juízo de origem consignou que o Código de Trânsito Brasileiro prevê procedimento próprio para obtenção da CNH e que, cumpridas as etapas legais, surge direito subjetivo à obtenção da permissão para dirigir, por se tratar de ato administrativo vinculado. Destacou que o impetrante nasceu em 12/01/1998 e que, à luz da Lei nº 14.071/2020, sua habilitação teria validade de 10 anos, concluindo, por consequência, que o procedimento para retirada da CNH, inclusive os exames médicos, permaneceria válido. Ressaltou, ainda, que o procedimento foi pago e envolveu tempo despendido pelo impetrante na realização dos exames. Assim, confirmou a liminar e julgou procedente o mandamus, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. Deixou de condenar em custas, diante da isenção da Fazenda Pública prevista no art. 40, I, da Lei Estadual nº 8.328/2015, e afastou honorários advocatícios, na forma da lei. Submeteu a decisão ao reexame necessário, com fundamento no art. 14, §1º, da Lei nº 12.016/2009.

Certificou-se o decurso do prazo sem interposição de recurso voluntário pelas partes.

Vieram os autos conclusos à minha relatoria e determinei a intimação do Ministério Público de segundo grau.

O Ministério Público se manifestou pela confirmação da sentença.

É o relato essencial.

VOTO

De antemão, observo que a presente remessa necessária atende aos pressupostos legais de admissibilidade, razão pela qual dela conheço.

A controvérsia devolvida a este Egrégio Colegiado cinge-se à verificação da legalidade do ato administrativo que obstou a conclusão do processo de habilitação do impetrante e a consequente emissão de sua Carteira Nacional de Habilitação – CNH, sob o fundamento de expiração dos exames médico e psicotécnico, mesmo após a realização de todas as etapas do procedimento dentro do prazo excepcionalmente prorrogado pela Deliberação nº 271/2023 do CONTRAN.

Pois bem.

O mandado de segurança, conforme previsto no art. 5º, inciso LXIX, da Constituição Federal, constitui instrumento destinado à proteção de direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando violado por ato ilegal ou abusivo de autoridade pública.

No caso concreto, restou demonstrado que o impetrante iniciou regularmente o processo administrativo de habilitação em 02/09/2019, tendo sido aprovado nos exames médico, psicotécnico e teórico, vindo a concluir a etapa prática em 25/10/2024, dentro do prazo prorrogado até 31/12/2024, conforme estabelecido pela Deliberação nº 271/2023 do Conselho Nacional de Trânsito – CONTRAN.

A negativa administrativa baseou-se, exclusivamente, no fato de que os exames médico e psicotécnico teriam perdido sua validade, sem considerar, contudo, a excepcionalidade do contexto normativo instaurado pela pandemia da COVID-19 e a finalidade da norma que prorrogou o prazo para conclusão dos processos de habilitação.

Nesse ponto, cumpre destacar que a interpretação das normas administrativas deve ser orientada pelos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e eficiência, previstos no art. 37, caput, da Constituição Federal, de modo a assegurar a efetividade dos direitos dos administrados e a finalidade pública dos atos normativos.

A Deliberação nº 271/2023 do CONTRAN teve como escopo justamente mitigar os efeitos da pandemia sobre os processos administrativos de habilitação, permitindo que candidatos que não puderam concluir as etapas no prazo originalmente previsto pudessem finalizá-las sem prejuízo. Interpretar a norma de forma restritiva, exigindo a renovação de exames já realizados e válidos à época, implicaria esvaziar sua finalidade e impor ônus excessivo e desarrazoado ao administrado.

Ademais, revela-se contraditório que a própria Administração Pública tenha autorizado a continuidade do processo, inclusive com a realização da prova prática em momento posterior ao alegado vencimento dos exames, para, ao final, negar a emissão da CNH sob fundamento que poderia ter sido previamente verificado.

Tal conduta afronta os princípios da boa-fé objetiva e da proteção da confiança legítima, os quais devem nortear a atuação administrativa, impedindo comportamentos contraditórios que prejudiquem o administrado.

A jurisprudência pátria é firme no sentido de vedar o comportamento contraditório por parte da Administração Pública, porquanto tal conduta afronta diretamente os princípios da boa-fé objetiva, da segurança jurídica e da proteção da confiança legítima do administrado. Com efeito, não se admite que o ente público, após induzir o particular a determinada conduta ou validar, ainda que implicitamente, atos por ele praticados, venha posteriormente adotar posicionamento incompatível, em prejuízo do administrado. Tal postura configura verdadeiro venire contra factum proprium, instituto amplamente reconhecido no direito brasileiro, impondo-se, assim, a preservação da coerência e da estabilidade das relações jurídicas, sob pena de comprometimento da credibilidade da atuação estatal:

E M E N T A – RECURSO INOMINADO – DIREITO PÚBLICO ADMINISTRATIVO – ARGUIÇÃO DE INTEMPESTIVIDADE RECURSAL – PROCESSO ELETRÔNICO – POSSIBILIDADE DE PETICIONAMENTO ATÉ AS 24H DO ÚLTIMO DIA DO PRAZO – PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA SUSPENSÃO DA CNH – VALIDADE DA EXPEDIÇÃO DE CARTA SIMPLES – PRESCINDIBILIDADE DE AVISO DE RECEBIMENTO – ENTENDIMENTO FIXADO PELO STJ NO PUIL 372/SP - AUTUAÇÃO DE TRÂNSITO – COMPORTAMENTO PROCESSUAL CONTRADITÓRIO DO DETRAN – AUTUAÇÃO DECORRENTE DE PROCESSO ANTERIOR ARQUIVADO POR DECISÃO JUDICIAL – NULIDADE MANTIDA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJ-MS - Recurso Inominado Cível: 08032331320248120101 Dourados, Relator.: Juiz Marcelo da Silva Cassavara, Data de Julgamento: 01/10/2025, Mutirão - 1ª Turma Recursal Mista, Data de Publicação: 03/10/2025)

DETRAN. Recusa na emissão de CRLV de veículo transformado em triciclo regularizado desde 2007. Exigência de Laudo do INMETRO após 18 anos de sucessivas emissões de certificados pelo próprio órgão. Violação aos princípios da segurança jurídica, proteção da confiança legítima e vedação ao comportamento contraditório . Decadência do direito de revisão do ato administrativo. Falha na prestação de serviço público caracterizada. Danos morais configurados in re ipsa pela privação injustificada do uso do veículo. Indenização fixada em R$ 5 .000,00. Sentença de improcedência reformada. Recurso parcialmente provido.

(TJ-SP - Recurso Inominado Cível: 10068826420218260344 Marília, Relator.: Érico Di Prospero Gentil Leite, Data de Julgamento: 09/03/2026, 2ª Turma Recursal de Fazenda Pública, Data de Publicação: 09/03/2026)

Outrossim, o procedimento de obtenção da CNH constitui ato administrativo vinculado, de modo que, uma vez preenchidos os requisitos legais pelo candidato, surge o direito subjetivo à obtenção do documento, não cabendo à Administração impor exigências não previstas em lei ou desproporcionais ao caso concreto.

Diante desse contexto, verifica-se que a sentença recorrida apreciou de forma adequada a controvérsia, reconhecendo a existência de direito líquido e certo do impetrante e determinando a conclusão do processo administrativo, com a consequente emissão da CNH, em estrita observância aos princípios constitucionais e à legislação de regência.

DIPSPOSITIVO

Ante o exposto, CONFIRMO a sentença submetida à remessa necessária, mantendo integralmente seus termos.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

Relator

Belém, 17/06/2026